Tribunal: TJPA
Processo: 0806536-31.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806536-31.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA, MUELLER FOGOES LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.094 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). VALIDADE DE COBRANÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 190/2022. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o impetrante aduz ser pessoa jurídica de direito privado, e realizar, habitualmente, vendas na seara interestadual de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS, razão pela qual o Fisco Estadual vem exigindo o recolhimento do DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022 (LC nº 190/2022).

Houve a interposição de recurso de remessa necessária que constatou a ausência de direito líquido e certo, o que fez modificar o
decisum
para denegar a segurança.

A empresa opôs embargos de declaração para pugnar omissão no decisum sobre o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, motivo pelo qual deve ser interpretado de forma ampla, de modo a emprestar-lhe eficácia máxima, sobre a omissão do marco temporal para aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária, por fim, o exercício de 2022 referente ao período de cobrança permaneceria válido até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal (STF), o que não seria aplicável ao caso.

Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

Embargos Rejeitados

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUELLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MUELLER FOGÕES LTDA
contra acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público pela relatora que subscreve em
REMESSA NECESSÁRIA
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo embargante contra ato ilegal da atividade coatora
AUDITOR FISCAL DE RECEITA ESTADUAL.

Em síntese da demanda, o impetrante aduz ser pessoa jurídica de direito privado, e realizar, habitualmente, vendas na seara interestadual de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS, razão pela qual o Fisco Estadual vem exigindo o recolhimento do DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022 (LC nº 190/2022).

Aduziu que tal cobrança é indevida, uma vez que a norma deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais realizadas no exercício financeiro de 2022 ou, subsidiariamente, antes de decorridos 90 dias da publicação da LC nº 190/2022; ou, ainda, antes de 01/03/2022. No mérito, pleiteou a segurança em definitivo. Juntou documentos.

O Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém concedeu a tutela de urgência, consoante ID 10792606.

O Estado do Pará, ora impetrado, apresentou informações no ID 10792618 alegando haver possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir da publicação da LC nº 190/2022, uma vez que essa Lei não majorou ou instituiu um tributo, apenas estabeleceu normas gerais. Sustentou ainda que não poderia a Lei Federal estipular novas limitações à competência legislativa dos Estados e Distrito Federal e que a data a ser considerada para a produção de efeitos das leis estaduais é o momento da entrada em vigor da LC.

O Ministério Público do 1º Grau manifestou-se pela concessão da ordem (ID 10792623 - Pág. 01-06).

Adveio Sentença de mérito (ID 10792630) por meio da qual o Juízo a quo confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança ao Impetrante para afastar a incidência do DIFAL, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, fundamentada no princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

Conforme Certidão ID 10792632, transcorreu in albis o prazo para interposição voluntária de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se (ID 11634599) pela não confirmação da sentença, sustentando estar em desacordo com recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, devendo, por conseguinte, ser modificada a decisão de 1º grau, para que seja denegada a ordem do Mandado de Segurança impetrado.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, estes seguiram o voto da relatora que subscreve, para determinar a reforma da sentença com a finalidade de denegar a segurança pleiteada.

Inconformado, a empresa opôs embargos de declaração para pugnar omissão no
decisum
sobre o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, motivo pelo qual deve ser interpretado de forma ampla, de modo a emprestar-lhe eficácia máxima, sobre a omissão do marco temporal para aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária, por fim, o exercício de 2022 referente ao período de cobrança permaneceria válido até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal (STF), o que não seria aplicável ao caso.

Em contrarrazões apresentadas pelo Fisco, este impugnou todos os argumentos e pugnou pela manutenção do Acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que reformou a sentença para determinar a denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

No presente caso, é certo que apenas com o advento da LC n. 190 (D.O.U 5/1/2022) que foi satisfeita a condição para o exercício da competência relativa à instituição do DIFAL e a lei do Pará foi injetada com eficácia jurídica, podendo lastrear a cobrança do tributo. Logo, a alteração legislativa que culminou (ainda que indiretamente) na majoração de carga tributária foi a LC 190/22, a confirmar o acerto de sua eleição como marco temporal para contagem da anterioridade.

Ainda, o v. acórdão embargado omitiu-se quanto ao fundamento no sentido de que, embora a Lei estadual seja válida (premissa que, aliás, a Embargante assumiu desde a sua exordial), ela produz “efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar [LC n. 190/22]” (RE 1.221.330 – Rel. p/ acórdão Min. Alexandre Moraes – J: 16/06/2020), que é o marco temporal para a aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária (RE 917.950-AgR/SP2 – Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes – J: 05/12/2017).

(...)

Já no que se refere o segundo fundamento, o v. acórdão alegou que “em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades” e, portanto, entendeu que a cobrança do ICMS-Difal no exercício de 2022 permaneceria válida até o julgamento final das ADI’s.

Ocorre que, com a devida vênia, desconsiderou-se que a r. decisão liminar referida não tem efeitos vinculantes aos demais processos da mesma tese, devendo aguardar-se a decisão final da C. Corte a respeito do tema.

Contudo, em análise detida do acórdão, vislumbro o seguinte:

(...)

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), (...)

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070, 7075 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

(...)

Em relação a obrigatoriedade para obedecer o referido Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094) de repercussão geral e de afetação, houve oposição de Embargos de Declaração nos quais foram acolhidos parcialmente para dirimir certas hipóteses, sendo uma dessas a elencada pelo recorrente, senão vejamos:

(...)

5. A pretensão recursal merece prosperar parcialmente. Esta Corte, ao apreciar o RE 439.796 (tema 171 da sistemática da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. E a tese não pode ser lida de forma desvinculada das razões de decidir apresentadas pela Corte no caso em que foi fixada. Explico. Corte, ao apreciar o RE 439.796 (tema 171 da sistemática da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. E a tese não pode ser lida de forma desvinculada das razões de decidir apresentadas pela Corte no caso em que foi fixada. Explico.

(...)

11. Em meu voto de mérito, listei precedentes de ambas as Em meu voto de mérito, listei precedentes de ambas as Turmas no sentido do RE 439.796, entendimento que também era seguido pelos Tribunais de Justiça, inclusive o de São Paulo.
Desse modo, entendo ser cabível a modulação de efeitos
, em nome da segurança jurídica e com base no art. 927, §3º, do Código de Processo Civil, a fim de que o acórdão de mérito apenas venha a produzir efeitos a partir da sua ata de julgamento,
ressalvadas as ações já ajuizadas
. Turmas no sentido do RE 439.796, entendimento que também era seguido pelos Tribunais de Justiça, inclusive o de São Paulo. Desse modo, entendo ser cabível a modulação de efeitos, em nome da segurança jurídica e com base no art. 927, §3º, do Código de Processo Civil,
a fim de que o acórdão de mérito apenas venha a produzir efeitos a partir da sua ata de julgamento, ressalvadas as ações já ajuizadas.

12. Diante do exposto, divirjo do relator e dou parcial provimento aos presentes embargos de declaração.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024